Tribunal: STF
Processo: ARE 1048192
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto pelo Município de Cumaru/PE contra acórdão assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. ERRO MATERIAL. MATÉRIA EXPRESSAMENTE VENTILADA PELO ENTE PÚBLICO EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FATO QUE NÃO VEIO A SER PERCEBIDO. TEMA 82 DO STF (RE 573.232/CE). AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PARA ASSOCIAÇÕES LITIGAREM. POSSÍVEL DIVERGÊNCIA ENTRE O JULGAMENTO PROFERIDO NA APELAÇÃO E A TESE RECONHECIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS PARA O ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE JULGOU A APELAÇÃO (ART. 1.030, II, DO CPC). ACLARATÓRIOS PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 



    1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão do Pleno desta e. Corte que improveu ao agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que, no ponto, negou seguimento ao recurso extraordinário do ente público ao argumento de que fora atravessada discussão de matéria, a saber, do Tema 82 do STF, a qual não haveria sido invocada nas razões do recurso extraordinário interposto contra o aresto que julgou a apelação; assim, não poderia o agravo interno sequer ser conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade, como de fato não o foi por decisão unânime do Plenário.



    2. Na petição dos presentes embargos de declaração, a União Federal demonstra, a partir de transcrição das peças dos autos, que houve erro material no julgamento do agravo interno na medida em que o Tema 82 fora suscitado no recurso extraordinário, pelo que, diante de sua não aplicação pela Vice-Presidência, foi obrigada a ingressar com o mencionado recurso regimental; de seu lado, o particular, embargado, suscita de forma genérica que os aclaratórios não podem ser utilizados para a rediscussão de matérias já julgadas.



    3. Os embargos de declaração, para serem conhecidos e providos, devem preencher os requisitos de admissibilidade contidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: a demonstração ou de omissão, ou de obscuridade, ou de contradição ou de erro material por parte da decisão judicial contra qual se insurge; por isso mesmo, como sabido, são considerados como um recurso de natureza integrativa , cuja função não é propriamente inovar, porém aclarar um anterior julgamento.



    4. Eventualmente, contudo, os embargos podem assumir, como também sabido, o caráter infringente, ou seja, ao se suprir qualquer um dos vícios de julgamento acima mencionados, observa-se a necessidade lógica de o alterá-lo, pois o esclarecimento sobre o ponto que restou confuso - em sentido amplo - resulta na própria mudança do raciocínio que levou à anterior conclusão; esse vem a ser o caso presente.



    5. Com efeito, como bem ilustrado pelo ente público, há erro material a corrigir; o acórdão embargado deveria ter se manifestado sobre a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 573.232/CE (Tema 82 do STF), uma vez que tal questão, realmente, foi expressamente suscitada no recurso extraordinário interposto nos presentes autos (fls. 834 dos autos digitalizados - Id. 4058300.4023272).



    6. A confusão, nada obstante, ocorreu porquanto na decisão que, numa parte, inadmitiu o apelo extremo em questão e, na outra, negou-lhe seguimento com base nos Temas 660 (ARE 748.371/MT) e no Tema 339 (AI 791.292/PE) do Supremo Tribunal Federal, havia a omissão, vale dizer, deveria ter tal decisão abordado já naquele momento a adequação dos fatos carreados neste autos do mencionado Tema 82 do STF; Portanto, o correto seria, pelo menos, que o ponto, uma vez mais ventilado pela União Federal, fosse deliberado no agravo interno, o qual, como destacado acima, por equívoco o considerou como indevidamente inovado.



    7. Na realidade, desde os embargos à execução, essa matéria é expressamente questionada pela União Federal (fls. 05 a 13 dos autos digitalizados - Id 4058300.4023217); nada obstante, no julgamento monocrático, pelo Juízo de origem, bem como no da apelação, por esta e. Corte Regional, a alegação do ente público de que a associação autora da então demanda coletiva não estaria legitimada para tanto foi afastada ao argumento de que o ponto deveria ter sido mencionado na fase de conhecimento contra a própria AMUPE e não em face do município ora exequente (fl. 774 dos autos digitalizados - Id. 4058300.4023260).



    8. Feitos tais esclarecimentos, a situação sugere a incidência da tese firmada no Tema 82 do STF, a saber: "a previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal"; com efeito, parece haver nítida identidade do caso em análise com os inúmeros precedentes deste Plenário em relação às execuções individuais decorrentes da ação coletiva promovida pela AMUPE onde se vem assentando que não foi apresentado qualquer documento que tenha conferido expressa autorização para ela que pudesse demandar em nome dos municípios individualmente considerados;



    9. Sem ingressar no mérito do acerto da decisão tomada pela e. Turma deste Regional na apelação, é possível observar que houve, ao fim e ao cabo, o afastamento material da tese firmada pela Suprema Corte no Tema 82 (RE nº 573.232/CE), a qual inclusive já tinha sido publicada quando de mencionado julgamento, tendo em vista que, na ocasião, utilizou-se de um fundamento de ordem processual para superar a matéria; diante, portanto, de um possível contraste com o entendimento firmado pelo STF em sede de repercussão geral, deve incidir a regra constante do art. 1.030, II, do CPC, com o encaminhamento dos autos para o órgão fracionário deste e. Tribunal que apreciou o apelo do recorrente para que somente após, persistindo a manutenção do entendimento lá consagrado, os autos possam seguir para o Pretório Excelso.



    10. Embargos de declaração providos com efeitos infringentes.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 102, § 3 º, da CF. Sustenta, em essência, que a União não formulou tópico específico para tratar da repercussão geral no recurso extraordinário interposto anteriormente.



    3. O recurso não comporta conhecimento.



    4. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que não cabe recurso ou outro instrumento processual nesta Corte contra decisão do Juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Confiram-se as seguintes ementas:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1.282.644-AgR, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1.170.187-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente)



    5. Diante do exposto, com base no art. 932, III, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do recurso extraordinário interposto pelo Município de Cumaru/PE 



    Publique-se. 



          Brasília, 07 de agosto de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator